Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Mandado de Segurança no 1012207-02.2021.8.11.0000.
Impetrante: WALTER FLAVIO PEREIRA.
Autoridade Coatora: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES - MOVIMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. A conta poupança, quando é utilizada como uma conta corrente, com as transações inerentes do dia-a-dia afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012207-02.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), WALTER FLAVIO PEREIRA - CPF: 920.819.401-91 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARGARETE DA CONCEIÇÃO RADI (INTERESSADO), MARGARETE DA CONCEICAO RADI - CPF: 570.254.101-44 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
PENHORA DE VALORES EM
CONTA POUPANÇA -

UTILIZAÇÃO
DA
CONTA
PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS
CORRENTES -
MOVIMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL
-
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A conta poupança, quando é utilizada como uma conta corrente, com as transações inerentes do dia-a-dia afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021